Tribunal: TJES
Processo: 0000481-50.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-50.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIMARA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA 1.214, DO STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do delito de embriaguez ao volante à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de suspensão do direito de dirigir e pagamento de dias-multa. A apelante foi condenada por embriaguez ao volante após desobedecer ordem de parada em bloqueio policial na BR-262, investir com o veículo contra agentes da PRF, proferir ofensas e resistir à prisão, sendo contida com uso de força moderada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão consistem em definir se exasperação da pena-base se sustenta à luz de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, destaca-se que a exasperação da culpabilidade admite fundamentação complementar em grau recursal quando baseada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a conduta da ré de investir veículo contra agentes públicos durante abordagem policial.

4. O comportamento de lançar o veículo em direção aos policiais revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a manutenção da valoração negativa da culpabilidade.

5. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de efeitos concretos que ultrapassem os inerentes ao tipo penal.

6. A afirmação genérica de que a conduta “
colocou vidas humanas em risco
” não constitui fundamento idôneo, por se tratar de elementar do delito de embriaguez ao volante.

7. A ausência de fundamentação concreta impõe o afastamento da vetorial consequências do crime e o redimensionamento da pena-base.

8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, na ausência de agravantes e causas de aumento ou diminuição.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000481-50.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIMARA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
SIMARA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA
contra a sentença de id. 18494996, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que a condenou pela prática do delito de
embriaguez ao volante
, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, proibição/suspensão de obter permissão para dirigir veículo pelo mesmo prazo e pagamento de 30 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 18495005), a defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base aplicada, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade carece de fundamentação concreta.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 09 de março de 2019, durante abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, a apelante, a passar pelo bloqueio policial na Rodovia BR-262, desobedeceu às ordens de parada e, ao ser contida, passou a proferir ofensas aos agentes, desacatando-os com palavras de baixo calão e investindo contra a guarnição, resistindo à ordem de prisão.

Consta que, a acusada acelerou o veículo em direção aos policiais e, após o desembarque forçado, desferiu ofensas à honra funcional dos servidores, sendo necessário o uso de força moderada para contê-la e efetivar o cumprimento do mandado legal.

Feitas essas considerações, passo a análise do pedido da defesa.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que a Magistrada fixou a pena-base em 1 ano e 8 meses de detenção, considerando em desfavor da ré a culpabilidade (alta) e as consequências do crime (colocou vidas humanas em risco).

A culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige fundamentação baseada em elementos que extrapolem a reprovabilidade inerente ao próprio tipo penal.

Embora a MM.ª Juíza não tenha fundamentado a vetorial da culpabilidade, esta deve ser
mantida
, uma vez que o fato da ré ter “jogado” a motocicleta nos policiais rodoviários que faziam o bloqueio da via, ultrapassa a reprovabilidade inerente ao tipo penal de embriaguez ao volante.

Nesse ponto, destaco que por ter sido a circunstância judicial da culpabilidade considerada em desfavor da acusada, é admitido o reforço de fundamentação, conforme o
Tema Repetitivo 1.214, do STJ
.

No que se refere às consequências do delito, para que estas sejam exasperadas, é necessário que tenha gerado efeitos concretos. O “
colocar vidas humanas em risco
”, além de ser genérico, constitui elemento do crime, já que ao dirigir embriagada, evidente que a acusada estava colocando vidas em risco.

Desse modo, ausente fundamentação concreta, impõe-se o decote da valoração negativa das consequências do crime e o redimensionamento da reprimenda básica para 7 meses de detenção.

Na segunda etapa, inexistem agravantes. No entanto, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena ao mínimo legal (6 meses de detenção) e, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena, torno-a definitiva.

Conservo a proibição/suspensão de obter permissão para dirigir veículo pelo mesmo prazo e o pagamento de 30 dias-multa, por se mostrarem proporcionais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 6 meses de detenção, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.